Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723342-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEVERTON DOMINGO CARNEIRO AGRAVADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEU CANTINHO LTDA, DELCI APARECIDA SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que foi proferida sentença nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo Agravado, indeferindo a inicial e extinguindo o processo, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator